Tribunal: TJDFT
Processo: 0787951-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Civil e consumidor. Recurso Inominado. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento das parcelas do seguro. Contrato de seguro prestamista. Ausência da indicação da seguradora no polo passivo da lide. Preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Preliminar de ilegitimidade do réu afastada. No mérito, Recurso provido.

1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença de procedência dos pedidos de resilição dos contratos de seguros prestamista vinculados às cédulas de crédito bancários celebradas entre as partes e de condenação do réu a restituição dos respectivos valores (ID 71727161).
II. Questão em discussão
2. As questões a serem examinadas são: (i) a necessidade formação de litisconsórcio necessário, devido à natureza da relação jurídica e à ausência de identificação da seguradora no polo passivo; (ii) verificar se o banco detém legitimidade para responder pela demanda; (iii) a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada dos contratos de seguro prestamista pelo segurado e se tal rescisão gera direito à restituição dos valores proporcionalmente ao período faltante.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira credora que exige a contratação de seguro prestamista é parte legítima para integrar o polo passivo da presente ação, visto que a responsabilidade dos envolvidos na cadeia de consumo é de natureza solidária, nos termos dos artigos 7o e 25, § 1o, do CDC. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores, e para proteger legítima expectativa do consumidor, impõe-se o reconhecimento de solidariedade passiva entre os fornecedores, em relação às obrigações principais (originárias) e ao dever de indenizar (obrigação sucessiva). No mesmo sentido: Acórdão 1637962, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09/11/2022, publicado no DJe: 25/11/2022. Preliminar rejeitada.
4. A instituição financeira recorrente - BRB - figura como a outorgante do crédito concedido à autora pactuada com garantia de seguro prestamista. É evidente a pertinência subjetiva do banco para responder pelo pleito ante os efeitos jurídicos que incidem e impactam diretamente a economia do contrato de mútuo. Nessas circunstâncias, a legitimidade do banco se apresenta como matéria intimamente conjugada com a controvérsia do mérito, cuja consequência impõe o afastamento da preliminar de ilegitimidade.
5. São 4 (quatro) os contratos celebrados entre as partes (ID 71726775 a ID 71726778). Em todos os contratos a parte consumidora fez duas operações de crédito, a primeira para crédito pessoal (empréstimo) e a segunda para financiamento do pagamento de seguro prestamista. Ao final os valores se somam para compor o empréstimo contratado.
6. No mérito, observando as obrigações contratadas concernente as Cédulas de Crédito Bancário e os Seguros Prestamista onde se identificam taxas de juros das operações; o valor respectivo do seguro prestamista atuando como garantia de liquidação do empréstimo; assim como a estipulação da instituição financeira outorgante do crédito como beneficiária do seguro, constata-se que a revogação do seguro prestamista como desejado pela autora, acarreta expressa interferência no contrato de mútuo, porquanto o banco adiantou o pagamento do prêmio financiando o valor correspondente à consumidora.
7. As obrigações ajustadas entre as partes impedem a restituição do valor prêmio ao segurado. Isso porque foi a instituição financeira recorrente quem antecipou integralmente o pagamento do prêmio à seguradora restando à autora a obrigação de pagamento mensal do financiamento que ainda está em curso, o que leva a improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo afastada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido para modificar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 7o e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1637962, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09/11/2022, publicado no DJe: 25/11/2022.